Tribunal: TJDFT
Processo: 0708759-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os elementos constantes nos autos são fartos em demonstrar que o acusado agiu dolosamente e de forma consciente ao apresentar dois atestados médicos falsos perante seu trabalho, tendo ciência de sua falsidade, afigurando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório.
2. Não há que se falar em falsificação grosseira, uma vez que o falsum não foi detectado de plano, tendo sido confirmado pela suposta subscritora dos atestados somente após diversas diligências administrativas e, posteriormente, em laudo pericial. Incabível, portanto, a alegação de crime impossível por ineficácia absoluta do meio empregado pelo réu.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso na sanção do artigo 304 c/c artigo 297, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal (uso de documento público falso praticado em continuidade delitiva), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal, além de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão mínima.